Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705871-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA, CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA CAMELO APELADO: GILDA FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 42948655), interposta pelos Autores, contra a sentença ID 42948653, por força da qual foram julgados improcedentes os pedidos de anulação de doação inoficiosa e de restituição do valor recebido pela Ré ao espólio ou, subsidiariamente, de redução do valor recebido pela Ré com condenação à devolução do valor excedente ao espólio. Na apelação, arguiu-se preliminar de nulidade da sentença, uma vez que, a despeito de um dos Autores/Apelantes ser absolutamente incapaz e estar sob curatela, não houve a intervenção do Ministério Público durante o trâmite processual na origem. Em contrarrazões (ID 42948661), a Apelada, dentre outras preliminares, aduz que não houve pedido de intervenção do Ministério Público na petição inicial, o que caracteriza inovação recursal. Os Apelantes se manifestaram sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 43822654). Em análise à petição inicial (ID 42948420), verifico que os Autores/Apelantes expressamente mencionaram que Cesar Augusto Lima da Costa está sob a curatela da genitora e juntaram o Termo de Curatela no ID 42948431. Apesar de não constar do pedido final da inicial a intervenção do Ministério Público, há no corpo da petição a informação da curatela de um dos Autores e o pedido de intervenção daquele (ID 42948420, fl. 14): No caso, além da meeira, são herdeiros necessários mais 10 (dez) filhos, dentre eles CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, que foi considerado incapaz (interditado), conforme sentença – Processo: 0710578-05.2020.8.07.0003, de 13.12.2021, doc. acostado. Razão pela qual se requer a oitiva do Ministério Público. Assim, por ora, entende-se que não há inovação recursal quanto ao pedido de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, uma vez que era suficiente a informação sobre a incapacidade de uma das partes para que o Juízo a quo aplicasse o art. 178, II, do CPC, sendo prescindível o pedido expresso de oitiva do Parquet nos pedidos elencados ao final da petição inicial. No entanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade da sentença só será declarada se comprovado o efetivo prejuízo oriundo da ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público (REsp 1.010.521/PE, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 09/11/2010). Nesse sentido, também dispõe o art. 279, §2o, do CPC: Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. (grifo nosso). Assim, em cumprimento aos preceitos do art. 178, II, e art. 279, §2o, do CPC, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a ocorrência de prejuízo e sobre eventual nulidade dos atos processuais decorrentes da ausência de intervenção no feito perante o Juízo a quo, a despeito de um dos Autores ser absolutamente incapaz, nos termos da certidão de curatela (ID 42948431). Caso não entenda pela existência de prejuízo e de nulidade dos atos processuais, fica desde já o Ministério Público intimado para se manifestar sobre as demais matérias debatidas nos autos. As demais preliminares e razões recursais serão analisadas quando do julgamento após manifestação do Parquet. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023 15:57:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador